Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-12.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010420-12.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GREICY KELLY MARIA PORTES - CPF: 023.266.731-40 (APELADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
BUSCA E APREEN
SÃO INDEVIDA DE VEÍCULO QUITADO -
RESPONSABILIDADE OBJ
ETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DANO MORAL IN RE IPS
A -
AGRAVAMENTO DE
ESTADO DE SAÚDE DA CONSUMIDORA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL -
MÁ-
FÉ RECONHECIDA EM COISA JULGADA -
HONO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS -
IMPOSSIBILIDADE DE R
ESSARCIMENTO COMO DANO MATERIAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por GREICY KELLY MARIA PORTES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos
materiais
referentes a honorários advocatícios contratuais, danos morais no valor de R$ 15.000,00 e honorários sucumbenciais. Em embargos de declaração, a decisão foi integrada para aplicar a taxa SELIC como índice de atualização, reconhecer a litigância de má-fé do banco e condená-lo à repetição de indébito em dobro, com fundamento no art. 940 do Código Civil. O banco apelante sustenta inexistência de dano moral, requer a redução do quantum indenizatório e o afastamento da repetição de indébito e da condenação ao ressarcimento de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão de veículo cuja dívida estava quitada configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, consistente na repetição de indébito em dobro; e (
iii
) determinar se os honorários advocatícios contratuais pagos pela parte
autora podem
ser ressarcidos como dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4 -
A propositura de ação de busca e apreensão relativa a veículo com dívida previamente quitada configura falha grave na prestação do serviço e ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

5 -
A busca e apreensão indevida de veículo gera dano moral in
re

ipsa
, pois o constrangimento e a angústia decorrem diretamente da própria conduta ilícita, dispensando prova específica do prejuízo.

6 -
O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da condição de saúde da autora, portadora de lúpus eritematoso sistêmico, cujo quadro foi agravado pelo estresse decorrente da apreensão indevida.

7 -
A repetição de indébito prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração de má-fé do credor, requisito presente no caso concreto, uma vez que a má-fé da instituição financeira foi reconhecida em decisão transitada em julgado nos autos da própria ação de busca e apreensão.

8 -
Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, pois representam custo inerente ao exercício do direito de ação e já possuem mecanismo próprio de ressarcimento por meio dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 -
A busca e apreensão indevida de veículo cuja dívida se encontra quitada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

2 -
A repetição de indébito prevista no art. 940 do Código Civil é devida quando demonstrada a má-fé do credor que demanda judicialmente por dívida já paga.

3 -
Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, por se tratar de despesa inerente ao exercício do direito de ação e já contemplada pelo regime de honorários sucumbenciais.

4 – Recurso parcialmente provido, apenas para excluir
da condenação a verba de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à indenização por danos materiais a t
ítulo de honorários contratuais pagos pela parte autora/apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
nos
autos nº 1010420-12.2024.8.11.0006)
da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
GREICY KELLY MARIA PORTES.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco Apelante ao pagamento de: a) Danos materiais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, a título de restituição de honorários advocatícios contratuais
pagos pela parte autora/apelada
; b) Danos morais de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
; c) Ônus sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após oposição de Embargos de Declaração, o Juízo a quo integrou a decisão para: a) determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização de todas as condenações, a partir do trânsito em julgado; b) reconhecer expressamente a litigância de má-fé do banco; e c) acrescentar a condenação ao pagamento de R$ 5.726,50
(cinco mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)
, com fundamento no art. 940 do Código Civil, a título de repetição de indébito em dobro.
(
id
.
321666896
).

Em suas razões recursais
(id.
321666897
)
, o Apelante pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese: (i) a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor; (
ii
) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; e (
iii
) o afastamento da condenação à repetição de indébito, por ausência de má-fé. Por consequência lógica de seu pedido de improcedência, insurge-se também contra a condenação ao ressarcimento dos honorários contratuais.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento do recurso.

Argumentou sobre a
gravidade dos fatos, destacando a quitação prévia da dívida, o reconhecimento da má-fé do banco em decisão transitada em julgado e o abalo à sua saúde (portadora de Lúpus).

Requer
eu
, ao final, a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A irresignação do
Banco
Apelante se fundamenta em uma tentativa de minimizar a gravidade de sua conduta, qualificando-a como "mero aborrecimento" ou "engano justificável".

Tal narrativa, contudo, não encontra amparo na realidade fática e jurídica dos autos.

A controvérsia emerge de uma relação de consumo, na qual a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço prestado mostrou-se manifestamente defeituoso ao mobilizar indevidamente o aparato judicial para promover a busca e apreensão de um veículo cuja dívida se encontrava quitada, configurando um ato ilícito que extrapola, em muito, a esfera do simples descumprimento contratual.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a busca e apreensão indevida de veículo configura dano moral na modalidade in
re

ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento, pois a angústia e o
constrangimento são consequências diretas da própria conduta lesiva.

Nesse sentido, colaciono julgados pertinentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR – VEÍCULO QUITADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser indenizado moralmente o consumidor que, apesar de ter adimplido regularmente com as prestações do financiamento do seu veículo, o tenha apreendido irregularmente em razão de inconsistências no sistema operacional da instituição financeira.

A irregular expropriação do automóvel do consumidor gera o dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que os geraram.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(TJMT, RAC
1000223-56.2021.8.11.0053
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
DIRCEU DOS SANTOS
,
15/02/2023
).

A gravidade da conduta se acentua sobremaneira quando se observa a situação particular da Apelada, que comprovou ser portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico.

O estresse agudo decorrente da apreensão ilegal de seu veículo funcionou como gatilho para o agravamento
de seu quadro de saúde, conferindo ao dano uma dimensão concreta que atinge sua própria integridade física.

Diante de tal cenário, o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar a vítima e desestimular o ofensor.

Igualmente irretocável mostra-se a condenação à repetição de indébito com base no art. 940 do Código Civil.

O dispositivo, que prevê o pagamento em dobro por aquele que demanda judicialmente por dívida já paga, exige, segundo a jurisprudência do STJ, a comprovação de má-fé do credor.

No caso em tela, tal requisito não é objeto de suposição, mas sim um fato jurídico acobertado pelo manto da coisa julgada
(id.
321666896
)
, uma vez que a má-fé do banco Apelante foi expressamente reconhecida na sentença proferida nos autos da própria ação de busca e apreensão (processo nº 1000438-42.2022.8.11.0006).

Se a atuação processual do banco foi
judicialmente
chancelada como maliciosa, a incidência da sanção do art. 940 do CC é sua consequência
inafastável
.

Contudo
, assiste razão ao Apelante no que diz respeito à condenação à restituição dos honorários advocatícios contratuais a título de dano material.

Embora a tese da reparação integral seja sedutora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
EREsp
1.507.864-RS), consolidou o entendimento de que a contratação de advogado para a defesa de interesses em juízo não constitui dano material passível de indenização, por se tratar de custo inerente ao exercício do direito de ação e por já existir mecanismo próprio de ressarcimento, qual seja, os honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

ÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial.

3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ,
AGINT NO ARESP 1926808 SP 2021/0197891-0
,
TERCEIRA TURMA
,
RELATORA :
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
, JULGADO EM 05/12/2021)

Ainda,

RELAÇÃO CONTRATUAL. DESPESAS.

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO
PARTICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO.

– Eventual negativa de direito na via administrativa pelo INSS não configura ato ilícito apto a ensejar a obrigação de indenizar -
A contratação de advogado particular não enseja indenização por danos materiais, já que tal ato é indispensável e inerente ao exercício dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. Precedentes - Apelação desprovida.

(TRF
3ª REGIÃO
, RAC
0003282-37.2014.4.03.6143
,
2ª TURMA
, RELATORA:
RENATA ANDRADE LOTUFO
, JULGADO EM 22/08/2024).

Por fim,

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização.

Recurso não provido.

(TJMT, RAC
1000002-60.2020.8.11.0101
, S
EGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, RELATOR:
LUIZ CARLOS DA COSTA
, JULGADO EM 25/04/2023).

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto específico, para afastar a condenação do
Banco apelante
Apelante ao pagamento dos R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
relativos aos honorários contratuais
pagos pela parte autora/apelada
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIME
NTO
ao Recurso de Apelação, unicamente para excluir da condenação a verba de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à indenização por danos materiais a título de honorários contratuais.

Mant
enho
, no mais, todos os outros termos da sentença, incluindo a condenação por danos morais, a repetição de indébito e o reconhecimento da litigância de má-fé.

Em razão da sucumbência mínima da Apelada, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem
. Incabível

a majoração dos honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, conforme o Tema Repetitivo 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026